Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727543-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: WIKINET CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo quanto à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 31008677). Portanto, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator